Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007147-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TEILOR SEIDLER
AGRAVADOS: BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEILOR SEIDLER contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), nos autos de Embargos à Execução n. 1005066-81.2021.8.11.0015, opostos em face de BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, que indeferiu o pleito liminar para suspensão dos atos da Execução no 1009747-31.2020.8.11.0015, até que fossem apreciados em caráter definitivo os embargos.
Em suas razões recursais o agravante aduz que na referida ação de execução o agravado diz ser credor do ora recorrente, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representada por uma nota promissória com data de emissão em 08 de novembro de 2018, e vencimento em 30 de maio de 2020.
Ressalta que “a referida nota promissória foi emitida em favor de Leocir Lopes Gimenes, o qual teria endossado o título ao Embargado em 10 de dezembro de 2019, como garantia real ao cumprimento de um termo de confissão de dívida firmado entre eles” (sic).
Anota que a ação executória proposta pelo Embargado Bertolino Messias da Silva está eivada pela má-fé, vez que o endosso da nota promissória protestada foi feito de maneira indevida.
Afirma que a cártula foi devidamente quitada, conforme comprovantes de transferências bancárias, realizadas diretamente ao Sr. Leocir Lopes Gimenes, credor originário do título.
Diz que se surpreende pelo fato da nota promissória já quitada, ter sido protestada e executada judicialmente por terceiro, o agravado.
Alega que o título foi a protesto em 13 de julho de 2020, contudo, ele não faz indicação da data do endosso ter ocorrido em 10 de dezembro de 2019, como declara o recorrido em sua inicial.
Frisa que em nenhum momento foi informado sobre o endosso do título de crédito a terceiro, tampouco foi notificado pelo agravado para que efetuasse o pagamento, antes de proceder com o protesto.
Discorre que quando do suposto endosso, em 10 de dezembro de 2019, o recorrente já havia pago a metade do valor ao credor originário do título, o que evidencia a invalidade do endosso.
Assevera que não tem dúvidas que eventual endosso ao embargado/recorrido ocorreu de forma indevida e de total má-fé do credor originário do título, e até mesmo do próprio agravado que sequer notificou o agravante sobre a transferência do título.
Discorre que a probabilidade do direito material resta evidenciada “através da cópia da nota promissória, do apontamento do protesto, os comprovantes de pagamento, e as conversas entre o Embargante e o Sr. Leocir Lopes Gimenes, credor originário, caracterizando o abuso de direito pelo protesto abusivo, causando graves prejuízos ao Embargante” (sic). E, que o “perigo de dano justifica-se pelo fato da parte Embargante ser impedida de efetuar negócios junto ao comércio e instituições bancárias, o que lhe causa um enorme prejuízo, considerando que já efetuou o pagamento da referida nota promissória ao credor originário, por não saber da existência de um endosso sobre a mesma” (sic).
Para o fim de determinar a sustação do protesto da nota promissória ofereceu em CAUÇÃO REAL, o TRATOR AGRÍCOLA, Marca AGRALE, Modelo BX 4.150, Ano 1994, Série 01800, de propriedade do próprio recorrente, o qual foi avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Requer “seja concedida a antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, determinando a atribuição do efeito suspensivo, com a consequente suspensão dos autos da ação de execução no 1009747-31.2020.8.11.0015, e todos os atos executórios” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 85097463
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de ação de execução e todos os atos executórios.
Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Contudo, a luz do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, a pedido do agravante, atribuir-lhe o efeito suspensivo, desde que entenda estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Notadamente se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
No caso em tela a discussão versa sobre o uso de má-fé por parte do embargado/recorrido, o qual, segundo o agravante, pretende receber um título que já foi quitado.
Em que pesem os argumentos expostos pela parte recorrente, entendo, a princípio, que a decisão agravada não se encontra maculada pela ilegalidade, irregularidade ou teratologia, tanto que fora devidamente fundamentada na atual legislação. Vejamos:
“(...) A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.o e do art. 921, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que o questionamento da legitimidade/regularidade do título executivo não se lastreia em teses/proposições sólidas e que revelam ‘primo icto oculi’, de plano, a possibilidade de êxito da demanda (‘fumus boni iuris’). A uma porque , por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a invalidade do endosso. A verificação deste fato/acontecimento, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência. A duas porque, não há prova de quitação da nota promissória. Neste caso, a quitação, em regra, se dá com a devolução do título ou, não subsistindo mais o título, com a declaração do credor que inutilize o título desaparecido [arts. 320, 321 e 324, todos do Código Civil].
Por via de consequência, diante desta perspectiva, dado a não configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e, como corolário natural, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. (...)” (Id. 85066970).
A um primeiro olhar, tem-se que o recorrido nada mais fez do que valer-se do exercício regular de direito ao propor a ação de execução, até porque tinha em mãos um título executivo extrajudicial.
E, considerando que o exercício regular de direito trata-se de uma excludente de responsabilidade civil, não há como aferir a ilicitude na conduta do agravado sem que se interfira no mérito da questão, mesmo porque o protesto promovido pelo credor é ato que expressa o exercício de seu direito.
De outro canto, a comprovação quanto a quitação da dívida (nota promissória), vem descrita nos arts. 320, 321 e 324 do CC. Verbis:
“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
(...)
Art. 321. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido.
(...)
Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.”
Denota-se, portanto, que o agravante não se atentou para os ditames legais, o que daria guarida ao seu pleito desde logo. Não basta neste momento a arguição de má-fé por parte do credor e a apresentação de documentos outros que, pelo menos de início, não demonstram a verossimilhança das alegações.
Registre-se que a má-fé não se presume, depende de provas concretas para o seu reconhecimento, o que até então não se visualiza no feito.
Deste modo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado.
Sendo assim, prudente a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando, então, esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora